Tribunal: TJPA
Processo: 0808730-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808730-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: JONATHAS MATOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 0808730-63.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE
: Movida Locação de Veículos S.A.

AGRAVADO
: Jonathas Matos Soares

RELATOR(A)
: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto. Concessão de tutela de urgência para realização de reparos. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Decisão mantida.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante o custeio dos reparos em veículo adquirido pelo agravado, em razão de vícios ocultos constatados poucos meses após a compra.
II. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, sendo irrelevante a existência de cláusulas limitativas.
III. Verificou-se nos autos a probabilidade do direito, considerando a comprovação documental dos defeitos apresentados pelo veículo, e o perigo de dano, diante dos prejuízos à mobilidade e segurança do consumidor.
IV. É reversível a medida concedida, permitindo o ressarcimento de eventuais danos à agravante caso a decisão final lhe seja favorável.
V. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

Em relações consumeristas, o fornecedor responde objetivamente por vícios ocultos, nos termos do art. 18 do CDC.

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo cabível em hipóteses devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 18 e 51, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1661913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às
:
horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
VOTO DO RELATOR
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que deferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Processo nº. 0907240-18.2023.8.14.0301), movida pelo agravado em desfavor da agravante.

Na origem, o agravado ingressou com ação afirmando que adquiriu veículo semi-novo da empresa ré, tendo este apresentado diversos problemas desde a compra. Diante da existência de vício oculto, requereu em tutela de urgência a realização dos necessários reparos no veículo.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, a decisão agravada determinou o seguinte:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, em sede de cognição sumária de convencimento, com fulcro no art. 300 do CPC,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar a REQUERIDA que, no prazo de 30 (trinta) dias, custeiem o conserto de todas as peças danificadas, conforme orçamento de Id N. 104974208, em concessionária/empresa autorizada da NISSAN, sob as penas legais, inclusive multa.”

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a tutela deferida pelo juízo de piso que determinou o imediato reparo no veículo se cumprida, será irreversível. Pondera que o veículo foi entregue em perfeito estado, conforme laudo de vistoria assinado pelo autor, ora agravado, bem como todos os chamados referente a ajuste/manutenção foram prontamente atendidos pela empresa e pela seguradora. Alega ainda que o autor da ação utilizou o veículo de maneira severa, e, portanto, por isto foi negada a garantia de manutenção.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID 20566468 a tutela de urgência recursal foi indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre salientar que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou à agravante o custeio dos reparos em veículo adquirido pelo agravado, devido à presença de vícios ocultos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se que ambos os requisitos encontram-se devidamente preenchidos.

O agravado comprovou, por meio de documentação juntada aos autos (IDs 104974208 e 104974202), que o veículo apresentou problemas mecânicos poucos meses após a aquisição, indicando a existência de vícios ocultos que comprometem sua funcionalidade e segurança. Tal situação caracteriza falha na prestação de serviço e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva da agravante, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar que o CDC estabelece a garantia de adequação dos produtos e serviços ao fim que deles se espera, não podendo o consumidor ser onerado pela resolução de problemas decorrentes de vícios preexistentes. Conforme o artigo 6º, III, do CDC, o direito à informação é um direito básico do consumidor, sendo responsabilidade do fornecedor garantir que o produto seja entregue em perfeitas condições de uso.

A agravante alega que o veículo foi entregue em estado adequado e que os problemas decorreram de uso severo. Contudo, tal assertiva não se sustenta diante da ausência de prova cabal que a corrobore. Argumentos baseados no uso de 3.700 km em curto período são insuficientes para afastar a presunção de responsabilidade objetiva prevista no artigo 12 do CDC, principalmente em se tratando de veículo usado, cuja integridade deveria ter sido garantida por laudo prévio de vistoria mais detalhado.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações de vícios ocultos, a responsabilidade do fornecedor é ampliada, em especial quando o produto coloca em risco a segurança e a vida do consumidor:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

O perigo de dano também se revela presente, uma vez que o agravado se encontra impedido de utilizar adequadamente o veículo adquirido, o que gera prejuízos à sua mobilidade e segurança. Eventual postergação da resolução da demanda poderia agravar o dano e prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Por fim, ressalto que a medida deferida em primeira instância é reversível, pois, caso a decisão final do processo conclua pela inexistência de responsabilidade da agravante, esta poderá buscar ressarcimento nos próprios autos, mediante pedido de perdas e danos.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Restam prejudicados eventuais agravo interno ou embargos de declaração interpostos contra a decisão que apreciou a tutela de urgência recursal/efeito suspensivo.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 13/01/2025